Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. A extinção calcada no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte, uma vez que tal providência só é exigida nas hipóteses em que o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando houver abandono da causa pelo autor, conforme disposto, respectivamente, nos incisos II e III daquele mesmo artigo.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.